Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-96.2023.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Desistência da ação - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, com determinação do recolhimento das custas – Insurgência recursal da autora – Justiça gratuita deferida – Concessão para o presente ato– Condenação ao pagamento das custas processuais - Impossibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Desistência da ação - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, com determinação do recolhimento das custas – Insurgência recursal da autora – Justiça gratuita deferida – Concessão para o presente ato– Condenação ao pagamento das custas processuais - Impossibilidade - Desistência postulada antes da triangulação processual – Ausência de procedimento judicial (fato gerador) a ensejar a incidência da taxa judiciária – Observância ao disposto no art. 290 do CPC - A ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, tratando-se de decisão de caráter meramente administrativo - Sentença reformada em parte - RECURSO PROVIDO